Tribunal: TJMT
Processo: 1014000-05.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014000-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM RONDON FILHO - CPF: 345.996.491-04 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014000-05.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Antônio Joaquim Rondon Filho

Agravada:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo

perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014000-05.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Antônio Joaquim Rondon Filho

Agravada:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Antônio Joaquim Rondon Filho em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à autorização para a realização da cirurgia de “
Plastia Valvar e Ablação da Fibrilação Atrial com Caneta de Radiofrequência
”, no Instituto do Coração em São Paulo – InCor, que está agendada para o dia 20.06.2023, com a equipe do Dr. Pablo Pomerantzeff.

Aduz o agravante, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois é portador de doença cardíaca grave e, conforme laudo médico apresentado pelo cardiologista que o acompanha – Dr. Marcos Vinicius Paes de Barros, o recorrente necessita com urgência do tratamento cirúrgico pleiteado. Afirma que diante da inexistência de cirurgião especialista para esse tipo de procedimento cirúrgico em Mato Grosso, o Dr. Marcos indicou o Dr. Pablo Pomerantzeff, que exerce sua atividade em São Paulo/SP. Aduz que em consulta realizada no dia 25.04.2023, o especialista concluiu que o agravante apresenta quadro de insuficiência mitral grave, sendo indicada a realização da cirurgia com urgência, no prazo máximo de 03 (três meses), ou seja, até julho/2023, pois a demora poderia diminuir drasticamente a probabilidade da reconstrução valvar.

Segue sustentando que diante do agravamento dos sintomas apresentados, a cirurgia foi agendada para o dia 20.06.2023, tendo protocolado a solicitação em 04.06.2023. Alegou, contudo, que o procedimento foi negado pela operadora, constando na negativa que o pedido foi encaminhado para auditoria, com prazo de três dias úteis para conclusão, e que caso os procedimentos estivessem no rol da ANS, seria aberta a demanda para a busca de rede credenciada. Assevera que decorrido o prazo, não recebeu nenhum retorno da operadora. Afirma que a manutenção da decisão causará dano irreparável, pois é inquestionável a urgência e a importância dessa intervenção cirúrgica para a preservação da vida do agravante.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 172453692).

As informações foram prestadas (id. 172612152), mantendo a r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 174861184), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014000-05.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Antônio Joaquim Rondon Filho

Agravada:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antônio Joaquim Rondon Filho
ajuizou ação de obrigação de fazer contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando o custeio de honorários médicos e demais despesas hospitalares para a realização do procedimento “
Plastia Valvar e Ablação da Fibrilação Atrial Com Caneta de Radiofrequência
”, a ser realizado pelo médico, Dr. Pablo M. A. Pomerantzeff, no Hospital Instituto do Coração (InCor), localizado em São Paulo-SP, afirmando que obteve a negativa do plano de saúde.

Pleiteada a tutela de urgência, a d. magistrada indeferiu o pedido, fundamentando que “
considerando que não apresentou qualquer negativa da parte requerida em fornecer os tratamentos, além disso, a parte requerida ao se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência foi categórica em afirmar que
“[...]
não houve negativa por parte da UNIMED CUIABÁ, uma vez que foi informado ao Autor que o tratamento possui cobertura no Rol da ANS, todavia deveria buscar atendimento na rede credenciada
[...]”
(id. 120501676, pág. 03), inclusive apresenta lista de profissionais habilitados para o atendimento ao autor (id. 120502763), frisa-se, ainda, pelo documento apresentando pela parte autora de id. 120178358, que ele foi informando que poderia procurar
rede credenciada em Cuiabá – MT e na cidade de São Paulo – SP
”
. (id. 120612035).

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando a presença dos requisitos ensejadores a concessão da tutela.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, a uma, conforme se infere dos documentos arrolados na inicial, o agravante não logrou demonstrar a negativa do plano de saúde. A duas, não há nos autos demonstração da urgência do procedimento ao passo que em nenhum dos laudos médicos juntados, conste a indicação de urgência ou emergência, mas sim, que o procedimento deveria ser realizado em um intervalo de 03 (três) meses.

Além disso, no próprio documento juntado pelo autor no id. 120178357, consta a informação quanto a busca pela rede credenciada para a realização do procedimento a ser realizada pelo plano.

Bem ponderou a d. magistrada ao indeferir a tutela:

“
A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária a probabilidade do seu direito, considerando que não apresentou qualquer negativa da parte requerida em fornecer os tratamentos, além disso, a parte requerida ao se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência foi categórica em afirmar que
“[...]
não houve negativa por parte da UNIMED CUIABÁ, uma vez que foi informado ao Autor que o tratamento possui cobertura no Rol da ANS, todavia deveria buscar atendimento na rede credenciada
[...]”
(id. 120501676, pág. 03), inclusive apresenta lista de profissionais habilitados para o atendimento ao autor (id. 120502763), frisa-se, ainda, pelo documento apresentando pela parte autora de id. 120178358, que ele foi informando que poderia procurar
rede credenciada em Cuiabá – MT e na cidade de São Paulo – SP
.

Por oportuno registrar, ainda, que o documento de id. 120175357, foi esclarecido ao autor que
“[...] o InCor - Instituto do Coração, trata-se de Rede Especial, e não possui cobertura contratual e legal, para atendimento em prestador de Alto Custo. Vosso contrato possui cobertura para atendimento em prestador de Rede Básica. [...]”
, por isso poderia procurar atendimento em rede credenciada.

Além disso, apesar do autor afirmar que trata-se de procedimento de urgência/emergência, vê-se que os laudos de ids. 120178353 e 120178354 não constam esta informação, além disso, o primeiro é da data de 14.04.2023 e o segundo de 02.06.2023, sendo que este último esclarece que o autor passou por consulta em 25.04.2023, e a ação foi ajuizada apenas agora
”. (id. 120612035 – autos de origem)

Desse modo, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023